Tribunal: STF
Processo: Rcl 66393
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INADEQUAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO. ADC 16. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 



    1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes.



    2. O Plenário do Supremo, no julgamento da ADC 16, declarou que a atribuição de responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas somente pode ocorrer quando demonstrada culpa.



    3. A responsabilização do poder público pressupõe demonstração de comportamento negligente específico e nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia na adoção de providências para saná-la. Precedentes das Turmas do Supremo.



    4. Não tendo sido evidenciado, no caso concreto, nexo de causalidade entre eventual omissão ou ação da Administração e o dano sofrido pela trabalhadora, a justificar a responsabilização do ente público, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADC 16. 



    5. Agravo interno desprovido.